Tribunal: TJPA
Processo: 0002170-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002170-65.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE VALDENORA DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA BELTRAO, LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., ROSILENE DO ESPIRITO SANTO BARBOSA, CLAUDIO DA SILVA BELTRAO, ESPÓLIO DE VALDENORA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Honorários advocatícios. Tema 1076/STJ. Aplicação vinculante. Fixação com base no valor da causa. Omissão sanada. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios, arbitrando-os, por equidade, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de observar a diretriz vinculante que determina a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC em hipóteses que não envolvam valor irrisório, inestimável ou proveito econômico de difícil mensuração, nem a participação da Fazenda Pública. Requer a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, atualizado, no percentual mínimo legal.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da tese firmada no Tema 1076 do STJ, e se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, pois apontam omissão relevante no acórdão recorrido.

5.

O valor da causa foi fixado em R$ 777.600,00
(setecentos e setenta e sete mil e seiscentos reais)
, não havendo indícios de valor irrisório, inestimável ou de proveito econômico de difícil mensuração, tampouco há participação da Fazenda Pública, atraindo a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

6.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1076 tem caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, e deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias.

7.

Ao adotar a equidade como critério exclusivo para a fixação da verba honorária, o acórdão incorreu em omissão quanto à tese vinculante, o que autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

8.

Na ausência de condenação líquida ou de prova de proveito econômico distinto, o valor da causa deve ser adotado como base de cálculo dos honorários, fixando-se, diante da simplicidade da causa, o percentual mínimo de 10% (dez por cento), equivalente a R$ 77.760,00
(setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais)
.

IV.

Dispositivo

9.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e ACOLHER, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
,

em face do ACÓRDÃO ID 27579012, assim constituído:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE GÁS GLP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por espólio representado por companheiro e filhos da falecida, em razão de explosão ocorrida durante o transporte de botijões de gás GLP. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre o produto da fornecedora e o acidente, bem como a culpa exclusiva do transportador, companheiro da vítima. Também houve condenação da parte vencida na denunciação à lide ao pagamento de honorários advocatícios. O espólio apelou, defendendo a responsabilidade objetiva das rés; a fornecedora, por sua vez, recorreu autonomamente apenas para pleitear a redução dos honorários fixados na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade civil da fornecedora e da contratante do transporte pela explosão que ocasionou a morte da vítima; e
(ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na denunciação à lide, com base no critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à responsabilidade civil, a improcedência da pretensão indenizatória foi mantida, pois as provas periciais não apontaram que o botijão responsável pela explosão tenha sido fornecido pela ré LIQUIGÁS, sendo identificada a marca PARAGÁS no único recipiente com avaria. Ademais, restou demonstrado que o transporte da carga foi feito de forma clandestina e sem autorização, sendo o companheiro da vítima o próprio responsável pela condução, o que configura culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC.

4.
No que diz respeito à apelação da LIQUIGÁS quanto aos honorários da lide secundária, reconheceu-se que o valor da causa (R$ 777.600,00) não guardava proporcionalidade com a baixa complexidade da demanda entre denunciante e denunciada, limitando-se a apresentação de contestação. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, foi aplicado o critério da equidade (CPC, art. 85, §8º), fixando-se os honorários em R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido parcialmente provido. Recurso do espólio desprovido. Recurso da fornecedora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos exige a comprovação do nexo causal entre o defeito do produto e o dano, sendo afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima."
"2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não refletir a complexidade ou a extensão da atuação do patrono da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, §3º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2084038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.

A Embargante alega omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre a aplicação do Tema 1076 do STJ, cuja tese trata da vedação da fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, como ocorre no presente caso.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A embargante suscita a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1076/STJ, que, por sua natureza de recurso repetitivo, reveste-se de caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso em análise, observa-se que o valor da causa foi fixado em R$ 777.600,00 (setecentos e setenta e sete mil e seiscentos reais), não se tratando, portanto, de hipótese que envolva valor irrisório ou inestimável.

Ademais, não se verifica a existência de proveito econômico de difícil mensuração, tampouco a participação da Fazenda Pública no polo da demanda. Diante disso, aplica-se a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, ao adotar a equidade como critério exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, sem observar a diretriz vinculante firmada no Tema 1076 do STJ, incorreu-se em omissão relevante e apta a influenciar o resultado do julgamento, a qual deve ser sanada por meio dos presentes embargos, com efeitos modificativos.

Na ausência de condenação líquida ou de prova de proveito econômico distinto, deve-se adotar o valor atualizado da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

Considerando a simplicidade da atuação processual e a baixa complexidade da matéria, aplica-se o percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se a verba sucumbencial devida pela Embargada à Embargante, na lide secundária, no montante de R$ 77.760,00 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais).

Por fim,
constatado omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos declaratórios, e
OS

ACOLHO,
com efeitos modificativos
,
para suprir omissão sobre o Tema 1076 do STJ e reformar o acórdão, fixando honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025